Tribunal: TJMT
Processo: 1002904-20.2020.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002904-20.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADRIELSON DA SILVA PADILHA - CPF: 013.809.431-40 (RECORRENTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), REDENCAO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 09.569.685/0001-66 (RECORRENTE), FLAVIO PALMEIRA ALMEIDA - CPF: 006.539.862-97 (ADVOGADO), REDENCAO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 09.569.685/0001-66 (RECORRIDO), FLAVIO PALMEIRA ALMEIDA - CPF: 006.539.862-97 (ADVOGADO), ADRIELSON DA SILVA PADILHA - CPF: 013.809.431-40 (RECORRIDO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o 1002904-20.2020.8.11.0025 – Juizado Especial Cível de Juína – MT.

RECORRENTES: ADRIELSON DA SILVA PADILHA.

REDENCAO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI.

RECORRIDOS: REDENCAO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI.

ADRIELSON DA SILVA PADILHA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPRA E VENDA VEÍCULO - DEFEITO EM MOTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E

DESPROVIDOS
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença condenou a empresa recorrente/recorrida REDENÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA a efetuar o pagamento parcial pelas despesas de recuperação do motor do veículo negociado com a parte recorrida/recorrente ADRIELSON DA SILVA PADILHA, por defeito apresentado durante o prazo de garantia veicular.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente - REDENÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME.

1.1. Preliminar de incompetência jurisdicional.

1.2. Ausência de comprovação dos fatos narrados na petição inicial.

1.3. Postula a exclusão da despesa constante da Nota Fiscal no valor de R$ 15.121,27.

1.4. Imputa à parte recorrida o abusivo exercício do direito.

2. Das razões recursais da parte recorrente - ADRIELSON DA SILVA PADILHA.

2.1. Postula a inclusão das demais despesas realizadas no motor do veículo sinistrado.

A parte recorrida ADRIELSON DA SILVA PADILHA apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações das partes recorrentes e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente - REDENÇÃO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME.

1.1.
Preliminar de incompetência jurisdicional.

Rejeito tal proposta recursal, eis que os documentos e os argumentos articulados pelas partes litigantes dispensam maior dilação probatória.

Com efeito, vê-se que a empresa recorrente defende a necessidade de perícia técnica formal lastreada na alegação e que não há a efetiva comprovação de que o motor do veículo vendido à parte recorrida apresentou defeito, em razão de vício oculto, sugestionando que a causa poderia ser, dentre outras, a má qualidade do combustível.

Contudo, não apresenta qualquer laudo técnico eficaz que desconstruísse as informações prestadas pela testemunha arrolada pela parte recorrida e ouvida em juízo, limitando-se a, também, sugerir inidoneidade de seu depoimento, sem apresentar algum fato concreto que pudesse trazer dúvida processual aos relatos do técnico em mecânica que atendeu ao recorrido.

Portanto, são claros sinais processuais de que, no caso em testilha, não há necessidade de dilação probatória.

1.2.
Ausência de comprovação dos fatos narrados na petição inicial.

Rejeito tal tese recursal, eis que, como já salientado anteriormente, a empresa recorrente alega que não há a efetiva comprovação de que o motor do veículo vendido à parte recorrida apresentou defeito, em razão de vício oculto, sugestionando que a causa poderia ser, dentre outras, a má qualidade do combustível.

Contudo, não apresenta qualquer laudo técnico eficaz que desconstruísse as informações prestadas pela testemunha arrolada pela parte recorrida e ouvida em juízo, limitando-se a, também, sugerir inidoneidade de seu depoimento, sem apresentar algum fato concreto que pudesse trazer dúvida processual aos relatos do técnico em mecânica que atendeu ao recorrido.

De igual forma, limita-se a apontar contradição nas datas dos fatos indicados pela parte recorrida, sem, contudo, combater o fato de que o veículo se encontrava no prazo de garantia ditada pelo Código de Defesa do Consumidor e, por isso, caberia à empresa recorrente fazer a prova da alegada culpa do consumidor quanto ao defeito apresentado no motor do veículo vendido, o que não ocorreu.

1.3.
Postula a exclusão da despesa constante da Nota Fiscal no valor de R$ 15.121,27.

Rejeitar tal proposta recursal, eis que, embora a visualização não esteja perfeita, é possível a identificação dos dados necessários para consideração da referida nota, não havendo que se falar em exclusão da despesa.

1.4.
Imputa à parte recorrida o abusivo exercício do direito.

Rejeitar tal proposta recursal, pois como dito alhures, a recorrente não apresenta qualquer laudo técnico eficaz que desconstruísse as informações prestadas pela testemunha arrolada pela parte recorrida e ouvida em juízo, limitando-se a, também, sugerir inidoneidade de seu depoimento, sem apresentar algum fato concreto que pudesse trazer dúvida processual aos relatos do técnico em mecânica que atendeu ao recorrido.

2.
Das razões recursais da parte recorrente - ADRIELSON DA SILVA PADILHA.

2.1.
Postula a inclusão das demais despesas realizadas no motor do veículo sinistrado.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, como salientado pelo Juízo monocrático:

“...Em que pese a caracterização do vício redibitório, passo a analisar as notas fiscais apresentadas pelo requerente, onde conforme alega a requerida, existe uma inconsistência de datas entre o recibo do guincho 23/10/2020 e nota fiscal da compra do motor parcial na empresa RENATO AUTOPEÇAS (doc. id 44991274), que se deu 04 dias anteriores ao veículo chega na cidade de Juína-MT, de outro norte temos que essa nota fiscal de compra de motor parcial, apesar de estar em nome do requerente, não contém descrição alguma quando as características da “peça”, o que continha neste motor parcial, nem para qual veículo ele seria utilizado, assim impossível verificar no caso se realmente foi para utilização no veículo objeto dos autos, somado a isto temos que na descrição consta “motor parcial”, onde via de regra e pelo alto valor da peça, se presume que contemplaria também peças como o “cabeçote e corrente de comando”, peças que também estão na nota fiscal da concessionária (id.70006394), assim impossível de verificar a comprovação de que foi de fato utilizado esse motor parcial no veículo L200 do requerente impossível desta nota fiscal da RENATO AUTOPEÇAS”

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023